Tribunal: STF
Processo: Rcl 95468
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,  nos autos do AREsp nº 2.908.444/CE.
Narra que se trata de procedimento investigatório e ação penal em que o ora beneficiário foi preso preventivamente mediante decisão proferida pelo Colegiado de Juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE.
Informa que, impetrado o remédio constitucional e após a via recursal, o Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão determinando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo por fundamento as condições pessoais favoráveis do beneficiário e na suposta carência de fundamentação do periculum libertatis.
Afirma que 
“O acórdão reclamado, ao sobrepor abstratamente condições pessoais favoráveis (como primariedade e emprego lícito) à necessidade concreta de desmantelar a comunicação e atuação de facções criminosas de altíssima periculosidade, negou a autoridade dos precedentes dessa Corte Suprema (CF, art. 102, I, “l) ”.
Defende que 
“A substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) em casos de participação ativa em ORCRIM tem sido amplamente rechaçada por esse Tribunal, visto que a simples soltura, monitorada ou não, não impede o réu de continuar trocando informações logísticas (como o repasse de rotas policiais) que retroalimentam a criminalidade estruturada. Assim, a decisão reclamada encontra-se inquinada de vício, ferindo as balizas de proteção à ordem pública exaradas pelo STF, razão pela qual sua cassação é a única via para restaurar a higidez da jurisprudência e da autoridade dessa Corte”.
Requer
“a) Liminarmente, com fulcro no art. 989, II, do CPC, e art. 158 do RISTF, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, restaurando-se a prisão preventiva do beneficiário até o julgamento final desta reclamação;
(...) 
d) No mérito, a procedência total da presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente a decisão reclamada, confirmando-se a higidez do decreto prisional primário, em preservação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.”.
É o relatório. Decido.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).  
Não há, nos autos, indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que os reclamantes tenham participado, razão pela qual não se deve conhecer da presente reclamação. Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 32996 AgR, Primeira Turma, Min. Rel.: Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/2019).
Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno)
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação da decisão.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente